Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral em decorrência da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de procedência do pedido.
II. Argumenta que apenas o seu genitor, segundo requerente, foi que assumiu a responsabilidade de pagamento perante o apelado por ocasião do atendimento hospitalar. Com base nesse fundamento, defende a ilegalidade da negativação de seu nome, uma vez que não seria responsável pelo pagamento das despesas contratadas perante o réu.
III. Não assiste razão à recorrente. Em verdade, a apelante é a principal responsável pelo pagamento das despesas hospitalares por ocasião seu atendimento. A recorrente é maior e capaz e foi quem contratou e usufruiu dos serviços médicos. Na espécie, o fato de o seu genitor ter efetuado o pagamento não a exonera da obrigação contratual perante o recorrido. Ademais, conforme acertadamente reconhecido na sentença, não houve ilegalidade nos valores cobrados pelo recorrido, mas mera discordância dos autores quanto aos valores dos serviços prestados pelo réu.
IV. Ainda, quanto à arguição de que não foi notificada previamente quanto a sua inscrição no cadastro de inadimplentes, também não assiste razão à recorrente. Nos termos do enunciado de súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, a responsável pela notificação prévia é do órgão mantenedor do serviço de proteção ao crédito, que não é parte nesta demanda. Portanto, não há exigibilidade dessa notificação em face do réu.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VI. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, uma vez que a autora preenche os requisitos para ser beneficiária da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n. 9099/95.